Tribunal: TJES
Processo: 5003471-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003471-97.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIANA AVANCINI VIANA
APELADO: SERVICOS E ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003471-97.2021.8.08.0035

A
P
TE:

MARIANA AVANCINI VIANA

A
P
DO
S
:

SERVIÇOS E ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA
e OUTRO

RELATOR:

DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIANA AVANCINI VIANA
, uma vez que irresignada com a sentença que julgou improcedente o seu pleito indenizatório.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna para que seja mantido o valor do contrato então entabulado, considerando a incidência apenas das atualizações sobre tal montante. Ventila, outrossim, a impossibilidade de aplicação retroativa do valor encontrado na perícia.

Por fim, pugnou pela redistribuição dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de maio de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório formulado pela autora.

A recorrente alega ter sido lesada pela falha na prestação de serviço das recorridas.

Segundo ela, a primeira recorrida, credenciada ao plano de saúde SAMP, não teria agido com a presteza que se espera quando do seu atendimento médico. Ventila que precisou retornar à clínica por mais de três vezes para que os médicos conseguissem diagnosticá-la com inflamação no apêndice, culminando na necessidade de cirurgia imediata.

Aponta que o referido procedimento precisou ser realizado em nosocômio público e que fora acometida por infecção generalizada, fato que lhe causou transtornos de ordem física e moral.

Os recorridos alegaram, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da violação a dialeticidade. No mérito, ventilaram a inexistência de qualquer ato ilícito, apontando que o plano da autora/apelante teria cobertura apenas ambulatorial e que não era o caso de urgência.

Feito este escorço dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso, o que faço, adianto, no sentido de rejeitar a preambular e negar provimento ao recurso.

1. Preliminar de não conhecimento do apelo.

Em sede de contrarrazões, fora suscitado o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, face a repetição das razões vertidas na peça inaugural.

Sem delongas, não merece guarida o referido argumento, na medida em que o apelo combateu a fundamentação consignada pelo magistrado singular.

Outrossim, ainda que a peça recursal fosse constituída de mera reprodução da exordial ou das contrarrazões inexistiria o vício apontado.

A propósito, vejamos o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“
[...] 2. Desde que sejam impugnados os fundamentos da decisão recorrida, a reprodução de peças processuais anteriormente apresentadas nas razões de recursos posteriores não implica violação da dialeticidade recursal.[...]" (AgInt no AREsp n. 1.787.029/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28/5/2021).

Destarte, rejeito a preliminar em comento.

É como voto.

2. Mérito.

No mérito, a discussão a ser feita neste momento cinge-se a aferir a juridicidade da sentença que rejeitou o pleito indenizatório formulado pela recorrente.

Rogata venia
, não há o que se falar em censura ao comando sentencial, uma vez que inexistente qualquer conduta ilícita praticada pelas recorridas.

Primeiro, as consequências advindas da cirurgia realizada pela recorrente não guardam relação com o ato indicado como ilícito por ela.

Decerto, a partir do momento em que a recorrente dá entrada em nosocômio público para a realização de procedimento cirúrgico a relação havida com as recorridas é interrompida, ficando eventual intercorrência futura atribuída ao ente público gestor da unidade.

É preciso assentar que a intervenção cirúrgica realizada pela recorrente não possuía nenhuma cobertura contratual do plano de saúde dela, uma vez que tratava-se de contrato tão somente ambulatorial.

Com base nessa ordem de ideias, chegamos a conclusão de que o ato supostamente ilegal a ser analisado deve ficar adstrito ao atendimento da recorrente dentro da clínica médica vinculada ao plano de saúde.

E nesse jaez, com maior razão penso que não há que se falar em qualquer atitude ilícita das recorridas, uma vez que os exames clínicos foram realizados, tendo a recorrente se submetido a procedimentos que alcançaram a conclusão da existência de infecção no apêndice.

O fato da apelante ter feito deslocamento entre clínica que realiza procedimento de imagem e o local onde estava sendo feito o atendimento ambulatorial não tem o condão de caracterizar situação vexatória ou capaz de acentuar o seu amargor psíquico, máxime porque a realização de exames de maior complexidade, na maior parcela das vezes, ocorrem em locais diversos, especializados em cada tipo de procedimento.

Como se observa, os exames ocorreram dentro da rede credenciada do plano de saúde recorrido, não havendo que se falar em qualquer ato de negativa realizado por quaisquer das recorridas.

Percebe-se que todos os atos necessários ao atendimento da recorrente dentro dos limites da cobertura meramente ambulatorial por ela contratado foram disponibilizados.

A propósito, vejamos um precedente em casos como o dos autos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE
DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE
AMBULATORIAL
. MUCOSECTOMIA.
ESTADO DE
SAÚDE
QUE IMPÔS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDIANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA. REEMBOLSO AFASTADO.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AGIR ILÍCITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010204352, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 02-12-2021)

[...]4.
O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor para o segurado. Precedentes desta Câmara e do STJ. 5. Caso em que não houve recusa própria de cobertura, mas pretensão de redirecionamento para centro próprio oncológico mantido pela ré. Ausência de afronta à dignidade da autora de modo a ensejar reparação de danos morais, sendo que o tratamento não restou interrompido. 6. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia.
[...] Apelação Cível, Nº 70081896581, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 28-08-2019).

Por fim, é de se registrar que não se tratava de caso de urgência, uma vez que não fora constatado tal estado clínico pelo profissional médico que realizou o atendimento, o que é corroborado pelo fato da recorrente ter ido para casa, ter realizado exames em dias distintos, para somente após ser verificada a necessidade de internação e realização de cirurgia.

Destarte, pelo contorno dos autos, não há como acolher a tese recursal sob nenhum enfoque, devendo ser mantida a sentença sem qualquer censura.

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2%(dois por cento) os honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC, ficando a referida verba suspensa face a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Vitória/ES., 31 de maio de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA AMBULATORIAL. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I
– Na esteira do entendimento do c. STJ, a repetição, em sede recursal, de razões já apresentadas pela parte em outro momento do trâmite processual não tem o condão de caracterizar violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II
- De curial sabença, as cláusulas do contrato de prestação de serviços de saúde devem ser observadas a rigor, salvo quando quaisquer delas implique em desvantagem exacerbada ao consumidor.

II
I
–
A opção pela contratação na modalidade ambulatorial, embora seja mais viável economicamente para o segurado, importa em exclusão de diversos procedimentos de alta complexidade.

I
V
–
Ocorrência do atendimento médico ambulatorial dentro do espectro de cobertura contratual, não há que se falar em dano.

V
– A realização de exames para verificação da geratriz das inconsistências corporais alegadas pelo paciente faz parte da atuação médica, não havendo que se falar em erro ou demora do diagnóstico.

V
I
– Todos os atos realizados fora da rede credenciada tem o condão de romper o liame entre os danos experimentados pela recorrente e a operadora/clínica do plano de saúde.

V
I
I
– Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR para conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.